Tribunal: TJMT
Processo: 1005114-85.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005114-85.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHONNATHAN MYCHEL JESUS DOS SANTOS - CPF: 014.227.391-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEMIR ARRUDA SANTOS - CPF: 040.643.171-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AURELIO MERCIO MONCAO ADRIANO - CPF: 801.466.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON VIEIRA GONCALVES - CPF: 041.903.291-69 (VÍTIMA), ATAMIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 616.204.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DE CARNES AMAZONAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005114-85.2023.8.11.0042

APELANTE: JHONNATHAN MYCHEL JESUS DOS SANTOS, VALDEMIR ARRUDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 [UM SEXTO] – RAZOABILIDADE – TENTATIVA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO – FIXAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

“A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
[AgRg no REsp n. 1.828.250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 27/9/2019].

Quanto menor o
iter criminis
percorrido pelo agente, maior será a fração da causa de diminuição relativa à tentativa [art. 14, II, CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005114-85.2023.8.11.0042

APELANTE: JHONNATHAN MYCHEL JESUS DOS SANTOS, VALDEMIR ARRUDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de JHONNATHAN MYCHEL JESUS DOS SANTOS e VALDEMIR ARRUDA SANTOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou ambos por tentativa de furto qualificado [art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP], apenando o
primeiro
com 1 [um] ano, 6 [seis] meses e 10 [dez] dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 6 [seis] dias-multa, e o
segundo
com 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 7 [sete] dias-multa.

Almeja o redimensionamento da pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativada, e o reconhecimento da modalidade tentada em seu grau máximo, com a redução de 2/3 [dois terços] da reprimenda.

Contrarrazões pela manutenção pela sentença.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005114-85.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta dos autos do Inquérito Policial que no dia 18/03/2023, por volta de 01:56 horas, no estabelecimento comercial denominado Casa de Carnes Amazonas, situado na Avenida V 2, n. 18, Bairro Nova Esperança II, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, os indiciados, agindo em conjunto e unidades de desígnios, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair para si produtos alimentícios e outros objetos do referido estabelecimento comercial, conforme a fotografia de id. 113364268, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias as suas vontades.

Segundo apurado, os indiciados se dirigiram ao estabelecimento comercial em questão com o intuito de subtraírem carne e outros objetos de valor, dando início à execução do crime mediante o arrombamento da porta de ferro sanfonada, erguendo-a, sendo que utilizavam-se de um colchão para encobrir a parte já arrombada, enquanto tentavam romper a proteção interna para ingressarem no local.

Contudo, após ser acionada via CIOSP sobre a ocorrência de furto no local, a Polícia Militar dirigiu-se ao estabelecimento comercial e encontrou os indicados na frente do local, bem como visualizou a porta sanfonada arrombada.

Por fim, apurou-se que o crime não se consumou porque a guarnição da Polícia Militar chegou no momento em que os indiciados tentavam arrombar a proteção da porta de entrada, razão por que receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Cuiabá.

Assim agindo, praticaram os indiciados JHONNATHAN MYCHEL JESUS DOS SANTOS e VALDEMIR ARRUDA SANTOS a conduta típica prevista no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público que sejam eles citados, processados e, ao final, condenados [...]”.

Interrogado, JHONNATHAN disse que
“estava andando pela região quando tiveram a ideia de furtar carnes na casa de carne além de outros objetos, então juntos arrombaram a porta, quando após isso, um ficou cobrindo o outro tampando a porta com um colchão com objetivo de não deixar ver que estava arrombado, mas
não conseguiram entrar, por conta de uma segunda proteção lá no local
; que queriam furtar comida para levar para casa”
.

VALDEMIR corroborou esta narrativa, afirmando que não conseguiram ingressar no interior do estabelecimento comercial
“por causa da outra proteção”
.

AURÉLIO MÉRCIO MONÇÃO ADRIANO e ATAMIR RIBEIRO DA SILVA, Policiais Militares que prenderam ambos em flagrante, esclareceram que
“os suspeitos amassaram a porta sanfonada, de enrolar, porém, havia uma chapa de ferro impedindo a entrada”
.

Na documentação que instrui os autos é possível ver que os réus conseguiram amassar cerca de 40 cm [quarenta centímetros] da porta sanfonada, mas logo atrás dela há outra barreira física – a chapa de ferro mencionada pelos Policiais Militares –
que sequer chegou a ser movida pelos réus
.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram contestação. Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge a Defensoria Pública, apenas no que tange à dosimetria da reprimenda fixada para cada um deles.

Em relação à
primeira fase
, observo que o juízo singular exasperou em 9 [nove] meses cada circunstância judicial desvalorada, o que representa mais de 1/3 [um terço] da pena mínima, que é de 2 [dois] anos, sem fundamentação.

Neste ponto, o apelo comporta provimento, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que deve ser aplicada a fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativada. Nesse sentido:

[...]

O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial
(HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP). (...)
[Apelação n. 0001050-28.1996.8.11.0064, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/04/2022, publicado no DJE 28/04/2022].

[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável
. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). [...]
[AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022].

[...] 8. Não há desproporcionalidade no aumento operado na espécie para os vetores desabonados, pois
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável
.
[...] [HC n. 704.196/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022].

Concluo, portanto, que a fração de acréscimo, para cada circunstância judicial negativada na primeira etapa dosimétrica, deve ser de 1/6 [um sexto].

Em relação à tentativa, a sentença limitou-se a aplicar a fração de 1/3 [um terço]:

“Considerando que o furto não se consumou, caracterizando a sua forma tentada, reconheço a minorante e diminuo a pena em 1/3 (um terço), conforme inciso II, do artigo 14, do Código Penal [...]”.

De acordo com NUCCI,
“o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito”
[Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 181].

CLEBER MASSON leciona que
“o iter criminis ou ‘caminho do crime’ corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como infração penal. Compreende duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é representada pela cogitação. A fase externa se divide em outras três: preparação, execução e consumação. O exaurimento não integra o iter criminis”
[Código Penal Comentado, Ed. Método, 3ª edição, pág. 118].

Ao discorrer sobre o critério para diminuição da pena na tentativa, FÁBIO ROQUE ARAÚJO assevera:

“Malgrado não tenha o Código estabelecido de forma objetiva os critérios para que o julgador diminua mais ou menos a pena (dentro dos parâmetros de um a dois terços), firmou-se o entendimento no sentido de que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, menos deve o juiz diminuir a pena” [Curso de Direito Penal – Parte Geral, Ed. JusPodivm, 2018, pág. 525].

Ocorre que a sentença não analisou o
iter criminis
percorrido pelos apelantes, que, como visto pela prova produzida, foi mínimo, uma vez que não chegaram sequer a adentrar no estabelecimento, uma vez que, a despeito de terem
“entortado”
a porta sanfonada externa, havia outra barreira física [chapa de ferro] que impediu o acesso deles ao interior da casa de carnes.

Concluo, portanto, que a ação delituoso se aproximou minimamente do resultado almejado pelos agentes, motivo pelo qual aplico a fração relativa à tentativa em 2/3 [dois terços].

Passo à readequação da reprimenda dos apelantes.

1. JONNATHAN MYCHEL JESUS DOS SANTOS

Negativadas as circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 11 [onze] dias-multa.

Na fase intermediária, em razão da confissão espontânea, reduzo a pena intermediária para o mínimo legal, de 2 [dois] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa que, diante do reconhecimento da tentativa em seu grau máximo [2/3] torno definitiva em
8 [oito] meses de reclusão, substituída por uma restritiva de direitos [art. 44, § 2º, CP] e pagamento de 3 [três] dias-multa
.

2. VALDEMIR ARRUDA SANTOS

Na primeira fase, desvaloradas duas vetoriais [circunstâncias do crime e antecedentes], fixo a reprimenda basilar em 2 [dois] anos e 8 [oito] meses de reclusão e 13 [treze] dias-multa, que mantenho na etapa intermediária, em razão da compensação de atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na última fase, aplicada a fração de 2/3 [dois terços] em razão da tentativa, fixo a pena definitiva em
10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão e pagamento de 4 [quatro] dias-multa
.

Fixo o
regime inicial semiaberto
para cumprimento da pena, em razão da reincidência do réu [art. 33, § 2º,
a
, do CP].

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de JHONNATHAN MYCHEL JESUS DOS SANTOS e VALDEMIR ARRUDA SANTOS, para aplicar a fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativada na primeira fase dosimétrica e reconhecer a tentativa em sua fração máxima de 2/3 [dois terços, redimensionando a pena de ambos, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023